Tribunal: TJDFT
Processo: 0724663-65.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0724663-65.2021.8.07.0001 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: AS AUTOMACAO, MONITORAMENTO E COMERCIAL IMPORTADORA LTDA AGRAVADO: MARCOS ANDRE FIGUEIREDO CHAVES D E S P A C H O Dê-se vista ao agravado para contrarrazões ao agravo interno. Brasília, 3 de julho de 2025. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital